Tribunal: TJDFT
Processo: 0703755-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703755-89.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAYTON ALVES DE OLIVEIRA APELADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB D E C I S Ã O Nos termos da petição de ID 21436590, a autora, ora apelada, noticia que o devedor/apelante efetuou a quitação do débito objeto da presente lide, ocasião em que deu plena e total quitação do débito, requerendo, ao final, a extinção e arquivamento dos autos. Assim, considerando que o patrono da parte possui poderes específicos para dar quitação (ID 17250333), e que houve quitação total do débito, extingo o feito, com fulcro no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, determinando-se a imediata certificação do trânsito em julgado e o arquivamento do feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora